Tribunal: TJES
Processo: 0039830-43.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO
E APELAÇÃO ADESIVA
–
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL POR INTEMPESTIVIDADE
–
MANIFESTA TEMPESTIVIDADE
–
PRELIMINAR REJEITADA
– AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON
ESTADUAL
–
VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVER DE MOTIVAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
–
NÃO OCORRÊNCIA
– VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Afasta-se, de plano, a alegação preliminar de intempestividade do recurso interposto pelo Estado, pois embora a sentença recorrida tenha sido publicada em 02/12/2021, o ente estatal goza da prerrogativa de intimação pessoal por carga do processo e, conforme se observa à fl. 354, os autos foram recebidos no órgão de representação processual apenas em 20/04/2022, o que evidencia a manifesta tempestividade da apelação interposta em 06/05/2022.

2.
Inexiste nos autos qualquer indicativo de que o processo administrativo violou o devido processo legal, tendo a recorrente exercido plenamente o direito de defesa perante o órgão de proteção ao consumidor, muito embora não tenha apresentado o instrumento contratual, ônus que lhe cabia.

3.
Não há como acolher, outrossim, a alegação constante na apelação adesiva, interposta pela instituição financeira requerida, no sentido de que a decisão administrativa carece de fundamentação por não indicar de que modo os dispositivos invocados foram infringidos. Na realidade, a autoridade administrativa caracterizou as infrações à legislação de consumo de forma fundamentada, constando no teor do julgamento a devida subsunção da conduta do banco reclamado aos dispositivos tidos como violados.

4
.
Especificamente sobre o valor da penalidade, é firme a orientação deste Egrégio Tribunal no sentido de que “tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON” (TJES, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

5.
No caso dos autos, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, regulamentado pela Instrução de Serviço PRCON/ES nº 019/2008, apresenta critérios (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor) para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, os quais foram devidamente avaliados e aplicados pelo Juízo
a quo
, com a devida ponderação, observando o princípio da proporcionalidade.

6.
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo PROCON/ES (R$ 71.321,92) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, mesmo considerando a reincidência da instituição financeira. Além disso, a redução do valor da multa atendeu ao caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

7.
Portanto, não merece acolhida a pretensão de anulação ou reforma da sentença recorrida, formulada pelo ente estatal, pois em seu teor há idônea e suficiente fundamentação para demonstrar as razões que conduziram o magistrado
a quo
a reduzir a penalidade administrativa, ante a inobservância dos princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade no procedimento de dosimetria da pena.

8.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039830-43.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
E APELAÇÃO ADESIVA
–
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL POR INTEMPESTIVIDADE
–
MANIFESTA TEMPESTIVIDADE
–
PRELIMINAR REJEITADA
– AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON
ESTADUAL
–
VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVER DE MOTIVAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
–
NÃO OCORRÊNCIA
– VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO AO CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA MULTA – RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Afasta-se, de plano, a alegação preliminar de intempestividade do recurso interposto pelo Estado, pois embora a sentença recorrida tenha sido publicada em 02/12/2021, o ente estatal goza da prerrogativa de intimação pessoal por carga do processo e, conforme se observa à fl. 354, os autos foram recebidos no órgão de representação processual apenas em 20/04/2022, o que evidencia a manifesta tempestividade da apelação interposta em 06/05/2022.

2.
Inexiste nos autos qualquer indicativo de que o processo administrativo violou o devido processo legal, tendo a recorrente exercido plenamente o direito de defesa perante o órgão de proteção ao consumidor, muito embora não tenha apresentado o instrumento contratual, ônus que lhe cabia.

3.
Não há como acolher, outrossim, a alegação constante na apelação adesiva, interposta pela instituição financeira requerida, no sentido de que a decisão administrativa carece de fundamentação por não indicar de que modo os dispositivos invocados foram infringidos. Na realidade, a autoridade administrativa caracterizou as infrações à legislação de consumo de forma fundamentada, constando no teor do julgamento a devida subsunção da conduta do banco reclamado aos dispositivos tidos como violados.

4
.
Especificamente sobre o valor da penalidade, é firme a orientação deste Egrégio Tribunal no sentido de que “tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON” (TJES, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

5.
No caso dos autos, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, regulamentado pela Instrução de Serviço PRCON/ES nº 019/2008, apresenta critérios (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor) para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, os quais foram devidamente avaliados e aplicados pelo Juízo
a quo
, com a devida ponderação, observando o princípio da proporcionalidade.

6.
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo PROCON/ES (R$ 71.321,92) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, mesmo considerando a reincidência da instituição financeira. Além disso, a redução do valor da multa atendeu ao caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

7.
Portanto, não merece acolhida a pretensão de anulação ou reforma da sentença recorrida, formulada pelo ente estatal, pois em seu teor há idônea e suficiente fundamentação para demonstrar as razões que conduziram o magistrado
a quo
a reduzir a penalidade administrativa, ante a inobservância dos princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade no procedimento de dosimetria da pena.

8.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0039830-43.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BANCO BMG SA

VOTO

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL

Como dito, paradoxalmente, o apelante adesivo sustenta a inadmissibilidade do recurso principal, por intempestividade, o que, nos termos do art. 997, § 2º, inciso III, do CPC, levaria à inadmissibilidade, também, do recurso subordinado.

De todo modo, cumpre afastar a alegação, de plano, pois embora a sentença recorrida tenha sido publicada em 02/12/2021, o ente estatal goza da prerrogativa de intimação pessoal por carga do processo e, conforme se observa à fl. 354, os autos foram recebidos no órgão de representação processual apenas em 20/04/2022, o que evidencia a manifesta tempestividade da apelação interposta em 06/05/2022.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de apelação, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
BANCO BMG SA
contra a sentença de fls. 350/352, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de procedimento administrativo” movida pela instituição financeira em face do ente público estadual, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reduzir o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 0111-051.176-3 em 80% (oitenta por cento), fixando-a em 4.829 (quatro mil, oitocentos e vinte e nove) VRTE’s.

Nas razões recursais de fls. 355/367 o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em síntese que:
(I)
o procedimento de aplicação da penalidade pelo PROCON/ES observou o procedimento legal, fixando multa em valor razoável e proporcional, diante do porte da empresa reclamada e das circunstâncias do caso, notadamente o fato de ter ocorrido reincidência;
(II)
a sentença recorrida carece de fundamentação, violando frontalmente o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e no art. 489, inc. II, do Código de Processo Civil, uma vez que o valor arbitrado pelo juiz na sentença não possui base legal nem observou os aspectos fáticos do processo, em especial o porte econômico da recorrida, a fim de evitar a fixação de multa irrisória, que não será apta a produzir os fins a que se destina;
(III)
a revisão judicial dos critérios legais observados pelo PROCON acaba par representar clara invasão ao núcleo do ato administrativo, sendo certo que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada em processo regular.

Com base nesses fundamentos, o ente estatal vindica a reforma da sentença recorrida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, mantendo-se a penalidade administrativa em seu valor originário.

Por sua vez, em
apelo adesivo
, o
BANCO BMG S.A.
alega, em resumo:
(I)
o procedimento de aplicação da penalidade não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese em que é autorizada a intervenção do Poder Judiciário, por se tratar de controle de legalidade;
(II)
a decisão administrativa viola os princípios da motivação e da legalidade, pois os artigos invocados não foram violados, além de não possuírem relação com o caso concreto.

Nessa ordem de ideias, o apelo subordinado pleiteia a reforma da sentença impugnada para que os pedidos iniciais sejam integralmente procedentes, com anulação da multa administrativa.

Em breve síntese, o
BANCO BMG S.A.
ajuizou “ação declaratória de nulidade de procedimento administrativo” em face do PROCON/ES objetivando anular multa aplicada pelo instituto no bojo do procedimento administrativo nº 0111-051.176-3, relativo à reclamação formulada pelo consumidor Vansilton Luiz Lopes em desfavor da instituição financeira.

Alega que a parte consumidora compareceu ao Procon/ES para comunicar supostas cobranças indevidas em seus proventos de aposentadoria, referentes a refinanciamento de dívida que teria sido rejeitado pelo banco na seara administrativa.

Afirma que ao final do procedimento administrativo, fora fixada uma multa no valor de 24.145 VRTE’s (fls. 104), correspondente, à época, a R$ 71.321,92 (setenta e um mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), sob o fundamento de práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Sustenta que não houve violação da legislação consumerista, pois a parte consumidora era devedora, além da ocorrência de prescrição intercorrente e de desproporcionalidade do valor da penalidade.

Decorrido o trâmite processual pertinente, o feito ingressou na fase decisória, quando então foi objeto de julgamento de parcial procedência dos pedidos iniciais, consignando que a dosimetria da penalidade não observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente porquanto fora atribuída excessiva importância à condição econômica do banco reclamado, em detrimento dos demais aspectos a serem valorados.

Feitas essas considerações fáticas preliminares, passa-se ao exame conjunto dos apelos, uma vez que as teses recursais são antagônicas, relacionando-se, basicamente, ao exame de legalidade do procedimento de aplicação da penalidade administrativa pelo PROCON/ES.

Denota-se do procedimento administrativo juntado aos autos, às fls. 54/178, que o consumidor Valsinton Luiz Lopes compareceu ao PROCON/ES para relatar que foi vítima de cobranças indevidas por parte do banco reclamado e vinha sofrendo descontos mensais em seu benefício de aposentadoria, a respeito dos quais alegou desconhecer a origem.

Afirmou ainda que celebrou contrato com a instituição financeira reclamada, porém, após subscrever o documento, foi informado sobre uma possível rejeição da proposta por existência de débitos em atraso, referentes a contrato diverso.

Em defesa, o banco reclamado informou que o consumidor possuía dois contratos de empréstimo consignado, cadastrados sob os n.ºs 175597678 e 182207715, firmados, respectivamente em 27/12/2007 e 01/07/2008, os quais justificariam os descontos promovidos no benefício de aposentadoria do reclamante.

Ao se analisar a decisão proferida pelo PROCON/ES, verifica-se que a autoridade administrativa pontuou, inicialmente, a violação da boa-fé objetiva e dos dever de informação e transparência, notadamente pelo fato de não ter o banco reclamado apresentado o contrato que originou os descontos no benefício de aposentadoria do reclamante, tampouco demonstrativos de cálculo ou taxas de juros utilizados.

A instância administrativa consignou ainda que houve violação ao disposto no art. 51, § 1º, do CDC e no art. 12, inciso IV, do Decreto Federal nº 2.181/1997, indicando que a cobrança realizada sem a observância dos deveres de transparência e de informação ao consumidor, deixando de comunicar de forma detalhada os termos da contratação (inclusive fornecendo cópia do instrumento contratual), consiste na exigência de vantagem manifestamente excessiva.

Inexiste nos autos qualquer indicativo de que o processo administrativo violou o devido processo legal, tendo a recorrente exercido plenamente o direito de defesa perante o órgão de proteção ao consumidor, muito embora não tenha apresentado o instrumento contratual, ônus que lhe cabia.

Não há como acolher, outrossim, a alegação constante na apelação adesiva, interposta pela instituição financeira requerida, no sentido de que a decisão administrativa carece de fundamentação por não indicar de que modo os dispositivos invocados foram infringidos. Na realidade, a autoridade administrativa caracterizou as infrações à legislação de consumo de forma fundamentada, constando no teor do julgamento a devida subsunção da conduta do banco reclamado aos dispositivos tidos como violados.

De igual modo, não merece acolhida a pretensão de anulação ou reforma da sentença recorrida, formulada pelo ente estatal, pois em seu teor há idônea e suficiente fundamentação para demonstrar as razões que conduziram o magistrado
a quo
a reduzir a penalidade administrativa, ante a inobservância dos princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade no procedimento de dosimetria da pena.

Especificamente sobre o valor da penalidade, é firme a orientação deste E. Tribunal no sentido de que
“
Tendo em vista
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção [...]”
(TJES, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).
No mesmo sentido:
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170137434, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

No caso dos autos, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, regulamentado pela Instrução de Serviço PRCON/ES nº 019/2008, apresenta critérios (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor) para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, os quais foram devidamente avaliados e aplicados pelo Juízo
a quo
, com a devida ponderação, observando o princípio da proporcionalidade.

A jurisprudência desta Corte admite a revisão judicial da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do ente recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão.

Assentada a possibilidade de revisão acerca do valor da multa, deve-se registrar que embora o Estado do Espírito Santo tenha afirmado que foram observados os critérios decorrentes de lei para a imposição da dita penalidade, não há, na decisão administrativa proferida pelo PROCON/ES, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão.

Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento mensal bruto de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) à época dos fatos.

A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo PROCON/ES (R$ 71.321,92) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, mesmo considerando a reincidência da instituição financeira.

Assim, observa-se que a redução de 80% (oitenta por cento) do valor da multa, conduzindo-a ao patamar de R$ 14.264,38 (quatorze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos) pelo juízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

Além disso, a redução do valor da multa atendeu ao caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

Destaca-se que o valor arbitrado está em conformidade com aqueles comumente arbitrados por esse Tribunal em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário.
3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210036495, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO MULTA PROCON
QUANTUM
MINORADO CORRETAMENTE PELO JUÍZO A QUO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO SENTENÇA REFORMADA.
[...] A minoração da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) feita pelo juízo a quo encontra-se apropriada às particularidades do caso concreto [...].
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200001394, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022). No mesmo sentido: (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190336073, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046946, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022)

Nestes termos, também não se vislumbra razão para alterar a sentença no ponto em que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON/ES.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO
PROVIMENTO
aos apelos principal e adesivo.

Na sequência, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% sobre a base de cálculo fixada pelo juízo
a quo
, qual seja, o valor da multa reduzida (4.829 VRTEs).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO. Outrossim, majorar a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% sobre a base de cálculo fixada pelo juízo a quo, qual seja, o valor da multa reduzida (4.829 VRTEs).